Tribunal: TJES
Processo: 5002658-73.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002658-73.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ROSIANE SAMUEL

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ITAPEMIRIM - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

EMENTA: PENAL – PROCESSUAL PENAL – HABEAS CORPUS – EXCESSO DE PRAZO – DENÚNCIA DEVIDAMENTE OFERECIDA – INSUBSISTÊNCIA DA TESE – CUSTÓDIA CAUTELAR DECRETADA COM JURIDICIDADE – INVIABILIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DE MEDIDAS MENOS INTENSAS – PERTINÊNCIA DA REJEIÇÃO DO PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR – ORDEM DENEGADA.

1.

Os prazos para a finalização do inquérito são impróprios e devem ser sopesados conforme a complexidade dos fatos e as demais circunstâncias que explicariam a dilatação das investigações, e a necessidade de diligências para oferecimento, ao final, da denúncia. Ademais no caso concreto já fora oferecida a denúncia, não mais subsistindo a tese de excesso.

2.
A prisão cautelar fora decretada, e posteriormente mantida, com base em argumentos aptos para tanto, relativos ao caso concreto, tudo à luz da gravidade concreta do delito (venda de drogas diversificadas, possivelmente em concurso de agentes) e para preservação da ordem pública, sendo certo que a implementação de medidas cautelares outras poderão oportunizar a continuidade da prática do grave crime imputado.

Ao contrário do que fora afirmado, tais considerações demonstram-se suficientes para manutenção da prisão preventiva
.

3.

Impossível afirmar sumariamente e precipitadamente, logo de plano, que em favor do paciente será reconhecido o tráfico privilegiado.

Posteriores questionamentos quanto a autoria – ou, alternativamente, quanto ao reconhecimento do tráfico privilegiado -, deverão ser deduzidos e deslindados em tempo oportuno, após a instrução criminal, não havendo como empregar ampla dilação probatória em sede de Habeas Corpus.

4.
Inviabilidade do deferimento do pedido de prisão domiciliar (situação excepcional exteriorizada), diante da ausência de comprovação de que a paciente dispensa isoladamente os cuidados para com seus filhos menores.

Ordem denegada. Unânime.

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, POR DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Eminente Relator. RELATOR

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO – MÉRITO:

Como relatado cuidam os autos de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
ROSIANE SAMUEL
, em virtude de ato supostamente ilegal praticado pelo
MM JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE ITAPEMIRIM/ES,
que, ao analisar os fatos relatados nos autos nº 0000014-67.2024.8.08.0026, indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva decretada em desfavor da paciente, em razão da imputada prática do delito previsto nos artigos 33 da Lei nº 11.343/06, à luz do caso concreto, e da subsistência dos requisitos aptos para implementação da custódia cautelar.

Também como mencionado aduz o impetrante, em síntese, que:
1.
Há notório excesso de prazo para fins de recebimento da denúncia;
2.
Não estão presentes os requisitos aptos para fins de manutenção da custódia cautelar;
3.
A paciente, se condenada, será submetida a cumprimento de pena diminuta, em regime diverso do fechado;
4.
A paciente possui filhos menores, a ensejar o reconhecimento da necessidade de implementação da prisão domiciliar.

Pois bem. Analisei detidamente os autos e, em que pese os respeitáveis argumentos externado, entendo que a denegação da ordem é medida que se impõe.

Afere-se dos autos que a paciente fora presa pelo fato de que fora flagrada comercializando drogas, sendo certo que no imóvel que também era por ela utilizado foram encontradas drogas diversificadas preparadas para o comércio ilegal.

Primeiramente destaco que não se constata que a tese de excesso de prazo para fins de oferecimento da denúncia tenha sido previamente direcionada para análise do juízo antecedente, sendo de todo descabido que esta Corte concretize pronunciamento judicial que venha a, indevidamente, suprimir uma instância (impossibilidade de análise per saltum).

De qualquer forma afere-se que os prazos para a finalização do inquérito são impróprios e devem ser sopesados conforme a complexidade dos fatos e as demais circunstâncias que explicariam a dilatação das investigações, e a necessidade de diligências para oferecimento, ao final, da denúncia.

Ademais no caso concreto
a denúncia

já fora oferecida, não mais subsistindo a tese de excesso.

Em trato continuativo destaco que a prisão cautelar fora decretada, e posteriormente mantida, com base em argumentos aptos para tanto, relativos ao caso concreto,
tudo à luz da gravidade concreta do delito (venda de drogas diversificadas, possivelmente em concurso de agentes) e para preservação da ordem pública, sendo certo que a implementação de medidas cautelares outras poderão oportunizar a continuidade da prática do grave crime imputado
.

Ao contrário do que fora afirmado pelo impetrante, tais considerações demonstram-se suficientes para manutenção da prisão preventiva
.

Consigno que “a
preservação da ordem pública não se restringe às medidas preventivas de irrupção de conflitos e tumultos, mas abrange também a promoção daquelas providências de resguardo à integridade das instituições, à sua credibilidade social e ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência
1
”.

E ainda: Conforme já manifestado inúmeras vezes pelas Cortes de Superposição, que “
as condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituírem a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema
”.
2

Prossigo destacando que se revela impossível afirmar sumariamente e precipitadamente, logo de plano, que em favor do paciente será reconhecido o tráfico privilegiado -
a denotar a não implementação do regime fechado, e a impossibilidade da prisão cautelar, à luz da das peculiaridades do caso concreto e da possibilidade de reconhecimento do fato de que a paciente se dedica a atividade criminosa.

Ressalto, por relevante que se perfaz, que posteriores questionamentos quanto a autoria – ou, alternativamente, quanto ao reconhecimento do tráfico privilegiado -, deverão ser deduzidos e deslindados em tempo oportuno, após a instrução criminal, não havendo como empregar ampla dilação probatória em sede de Habeas Corpus.

Por fim, no que se refere ao pedido de prisão domiciliar, sabemos que, em que pese o Supremo Tribunal Federal, no HC nº 143.641/SP, tenha estabelecido como regra a substituição da prisão preventiva pela domiciliar nos casos de mulheres encarceradas gestantes ou mães de crianças menores de 12 (doze) anos ou deficientes, a Corte Suprema também norteou a possibilidade de indeferimento do benefício nos casos de:

(i)
crimes praticados mediante violência ou grave ameaça (art. 318-A, inciso I, do CPP);
(ii)
contra seus descendentes (art. 318-A, inciso II, do CPP);
(iii) em outras situações excepcionais, devidamente fundamentadas pelo magistrado
.

É este o caso dos autos (situação excepcional exteriorizada), e perfilho do mesmo entendimento manifestado na instância originária no sentido de que a domiciliar não se revela adequada diante da ausência de comprovação de que a paciente dispensa isoladamente os cuidados para com seus filhos menores.

Cercada de juridicidade a conclusão de que
“
a própria indiciada disse perante a Autoridade Policial que somente um de seus filhos reside com a mesma, além de ter informado que é casada. Além disso, pelos elementos colacionados até o momento, a indiciada dedicava-se ao tráfico de entorpecentes, deixando, supostamente, a criança que com ela residia aos cuidados de alguém enquanto vendia drogas”.

Se a paciente
fora flagrada em situação que denota a prática do tráfico de drogas, afere-se, à primeira vista, que não é a mesma que direciona o tempo necessário para implementar os cuidados necessários em favor de seus filhos menores.

À luz de tais considerações,
DENEGO A ORDEM ALMEJADA E É COMO ME MANIFESTO
.

1
STJ-5ª Turma, HC 179.816/MS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 16/12/2010, DJe 14/02/2011.

2
STJ - Habeas Corpus nº 138733/GO - JULGAMENTO: 05/11/2009 - RELATORA MINISTRA LAURITA VAZ.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Des. HELIMAR PINTO - Acompanho o relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator.